Tribunal: STF
Processo: HC 241336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.